Tribunal: TJDFT
Processo: 0746659-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO II, DO CPP. FIANÇA. REDUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado com o propósito de conceder ao paciente liberdade provisória, independente do pagamento da fiança arbitrada, em face da positivada hipossuficiência econômica.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de dispensa ou redução da fiança em caso de hipossuficiência econômica do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Demonstrada a incapacidade financeira do paciente para pagar a fiança imposta, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado.
4. Restando evidenciado que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada, bem como que somente se encontra encarcerado em razão da falta de capacidade financeira, possível a redução do encargo, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da custódia fixadas pelo juízo de origem.
5. Embora o art. 325, § 1o, inciso II, do CPP preveja a possibilidade de redução da fiança até o máximo de 2/3, sendo possível a dispensa total do encargo, considera-se admissível, por dedução lógica, a redução em patamar maior, incidindo na hipótese a máxima “quem pode o mais, pode o menos” (ad maiori, ad minus).
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem parcialmente concedida. Fiança reduzida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 325, § 1o, inciso II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.
TJDFT, Acórdão 1832892, 0707317-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024. Acórdão 1919811, 0731788-82.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 21/09/2024; Acórdão 1092668, 07054066220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.